Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. SUCUMBENCIA. EFEITOS DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. O vício da contradição apto a abrir a via dos embargos declaratórios “é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/2/2023).
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Embora o recorrente defenda a necessidade de suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), não houve ordem de suspensão de processos relacionados, inviabilizando, portanto, o pedido de interrupção da marcha processual.
4. Evidenciando-se a omissão quanto a análise do pedido de revisão da sucumbência na hipótese de provimento do recurso, deve ser suprido o vício para adequá-lo ao caso concreto. 4.1. Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder à diferença entre o valor originalmente pleiteado e aquele apurado como correto.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.